Tribunal: TJDFT
Processo: 0700564-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. CADERNETA DE POUPANÇA. REITERADAS MOVIMENTAÇÕES. CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE.
I - A quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, é impenhorável, salvo para pagamento de prestação alimentícia.

II - Na hipótese de ficar demonstrado que a conta poupança é utilizada, na realidade, como conta-corrente, os valores depositados podem ser penhorados.

III - Deu-se provimento ao recurso.